Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-30.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO AVÔ. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA. CRIME CONTINUADO. TRÊS OPORTUNIDADES DISTINTAS. MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas produzidas evidenciam não só a materialidade da conduta, mas também a autoria, e permitem concluir, sem dúvida, que o apelante abusou sexualmente da sua neta no mínimo em três oportunidades. As declarações prestadas pela vítima, em Juízo, em procedimento de depoimento especial, revelam-se coerentes com os fatos narrados na Delegacia, com os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo e com o Laudo de Exame de Corpo de Delito que concluiu pela presença de vestígio de ato libidinoso.
2. A conduta do réu em satisfazer a própria lascívia por meio de toques no corpo da vítima, conforme descrito na denúncia, caracteriza o crime de estupro de vulnerável, uma vez que o tipo penal previsto no art. 215-A não se amolda à conduta praticada pelo acusado, uma vez que a violência do delito é presumida, pelo fato de a vítima contar com menos de catorze anos de idade, não havendo que se falar em sua desclassificação.
3. O apelante é avô da vítima, o que atrai a incidência da causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal.
4. Não é oportunizado ao Poder Judiciário o poder de declaração de inconstitucionalidade de preceito secundário de norma penal, sob pena de violação aos Princípios da separação de poderes e da reserva legal.
5. Deve ser afastada a circunstância judicial referente às consequências do crime, uma vez que não restou devidamente provado nos autos que a vítima, em razão do crime, sofreu abalo psicológico que tenha extrapolado o normal à espécie.
7. Havendo a prática comprovada de três fatos delituosos, é de se adotar o instituto da continuidade delitiva (art. 71 do CP), pois são delitos da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
8. Não há ilegalidade na manutenção da prisão cautelar após a sentença quando o réu esteve preso preventivamente durante a instrução e não haja evidência da insubsistência dos motivos ensejadores de tal medida.
9. O fato de o apelante ser portador de doença graves, por si só, não constitui situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, II, da LEP, sobretudo quando não demonstrada a incapacidade de o estabelecimento prisional assegurar-lhe tratamento médico ou cuidados necessários.
10. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
11. A fixação dos valores a título de danos morais na esfera criminal deve se basear na gravidade dos fatos praticados, na intensidade da dor experimentada pela vítima, nas condições econômicas do réu e da ofendida, e no caráter pedagógico sancionatório da indenização. Obedecendo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantenho o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização mínima por danos morais.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a circunstância judicial referente às consequências do crime e, por consequência, reduzir a pena definitiva do apelante para 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado.